Tribunal: TJDFT
Processo: 0714726-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
I. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. II. Não pode ser considerada válida citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso da sua sede e cujo aviso de recebimento não foi assinado por seu gerente, administrador, empregado ou preposto.
III. A teoria da aparência, amplamente admitida pela jurisprudência com apoio no artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, a despeito de recebida por pessoa desprovida de poderes de representação.
IV. Sem que tenha sido observado o próprio endereço da pessoa jurídica, pressuposto elementar da regularidade da citação, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
V. A aplicação da teoria da aparência não pode conduzir ao extremo de se admitir como válido ato citatório realizado em endereço incorreto e sem a mínima identificação da relação existente entre a pessoa nominada no aviso de recebimento e a pessoa jurídica citanda.
VI. Pronunciada a nulidade da citação, a relação processual é afetada desde o seu nascedouro, segundo estatui o artigo 281 do Código de Processo Civil.
VII. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso prejudicado.